Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de terceiro que pretendem afastar a penhora de bens móveis que a embargante sustenta ser a titular. Recurso da embargante postula a reforma da sentença que rejeitou os embargos de terceiro e manteve a penhora de bens móveis nos autos do processo no 0707477-70.2019.8.07.0010.
2 – Preliminar apresentada nas contrarrazões. Pessoa jurídica. Vício de representação. O art. 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. De acordo com o art. 37 do CPC, “sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo”. Por sua vez, o art. 12, inciso VI, do CPC disciplina que as pessoas jurídicas serão representadas em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores. O instrumento particular de procuração apresentado pelo autor (ID 43925126), que confere poderes ao advogado que assina digitalmente a peça recursal, está assinado por pessoa estranha ao contrato social da empresa (ID 43925144). Intimado para regularizar a representação processual, o recorrente apresentou termo de compromisso nomeando a esposa do sócio falecido da pessoa jurídica como inventariante (ID 45832067). Os atos constitutivos da pessoa jurídica outorgante demonstram os poderes e a legitimidade da signatária da procuração, a evidenciar o cumprimento de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade da representação processual. Preliminar que se rejeita.
3 – Penhora. Titularidade dos bens. Ausência de comprovação. Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8o da Lei 9.099/95 (enunciado 155 do FONAJE). O art. 674 do Código de Processo Civil dispõe que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Houve a penhora de sete aparelhos de ar-condicionado (ID 43925143), sendo que o recorrente, ora embargante, alega que exerce suas atividades nas salas 1514, 1515 e 1516, e que dois dos bens penhorados são de sua propriedade, pugnando pela suspensão da execução e pelo levantamento da penhora. A empresa executada nos autos do cumprimento de sentença indica a sala 1517 em seu registro de pessoa jurídica (ID 43925573), mas existem documentos indicando como endereço as salas 1514 (ID 101928791 do Cumprimento de Sentença n. 0707477-70.2019.8.07.0010), 1515 (ID 43925156) e 1517 (ID 43925157), onde a penhora foi realizada (salas 1514 a 1517, ID 43925143). As mesmas salas também foram indicadas pela recorrente no registro de pessoa jurídica (ID 43925572), a evidenciar que as pessoas jurídicas possuem sede no mesmo local, impossibilitando a distinção física entre elas com base nos documentos apresentados, privilegiando o princípio da satisfação do direito do credor e atestando a regularidade da penhora. Ademais, não foram apresentadas notas fiscais, comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento que corrobore as alegações do recorrente acerca da propriedade dos bens penhorados. Assim, a penhora está em conformidade com o Código de Processo Civil. Sentença que se reforma para extinguir o feito sem resolução de mérito pela ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).

M